Tribunal: TJES
Processo: 5011541-77.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
A modificação
ex officio
da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

II.
“
O ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
” (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

III.

In casu
, o ato atacado pelo Impetrante encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização.

IV.
Embora haja a indicação de normas legais que fundamentaram o ato impugnado, inexiste expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado a vergastada distribuição do quadro de Agentes Penitenciários capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades.

V.
Constata-se que a generalidade do ato decorre, inclusive, da circunstância de que a sua aplicação estendeu-se a outros Inspetores Penitenciários, de modo que a situação da Impetrante deveria ter sido concretamente individualizada a ponto de evidenciar a real motivação que amparou o questionado comando de alteração de localização.

VI.
“
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

VII.
Segurança concedida, para
declarar a nulidade do ato administrativo que
removeu o Impetrante, de ofício, para a
Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI
, com seu imediato retorno à lotação anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011541-77.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VALDELIR DO NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N
º
5011541-77.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdelir do Nascimento em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, ato este concernente na transferência do Impetrante, que até então exercia suas funções de Inspetor Penitenciário na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMA.

Na petição inicial (id 3804530) o Impetrante aduz que o ato coator (reproduzido no id 3804640) viola seu direito líquido e certo, uma vez que “
a movimentação da impetrante para outra penitenciária não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasou a transferência da servidora
” (página 05,
sic
).

A medida liminar requerida pelo Impetrante na petição inicial foi indeferida, nos termos da Decisão constante no id 3819488.

O Estado do Espírito Santo se manifestou na forma da petição inserida no id 3879145.

A Autoridade coatora prestou informações no id 3879147.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 3928764 pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público.

Sobre a preliminar de inadequação da via eleita, o Impetrante se manifestou no id 4428884.

É O RELATÓRIO.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

Preliminar – Inadequação da Via Eleita – Suscitada pela Autoridade Coatora

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Valdelir do Nascimento, Inspetor Penitenciário que exercia suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica - PSC, foi transferido, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA, localizada em Viana.

Com a alegação de violação ao seu direito líquido e certo, impetrou o presente Mandado de Segurança e formulou pedido de medida liminar para suspender o ato de transferência e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança no sentido de se proceder o “
restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem, Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC
” (página 11 da petição inicial, id 3804530).

Após o indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial (id 3819488), a Autoridade coatora, o Secretário de Estado da Justiça, nas informações prestadas no id 3879147, suscitou preliminar de inadequação da via eleita porque, em sua perspectiva, apesar de o Impetrante defender a nulidade do ato por inobservância dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual n.º 46/94 (LCE 46/94), não juntou documento que:

“(...) comprova de forma pré-constituída comprova o descumprimento das condicionantes do art. 35, § 2º, da LCE nº 46/1994 (...).” (Página 02).

Nada obstante o argumento da Autoridade coatora, a petição inicial foi, sim, instruída com o documento (id 3804640) que representa o ato impugnado pelo Impetrante, isto é, a Portaria n.º 1166-S, de 01 de novembro de 2022, a qual trata da localização de servidores em Estabelecimentos Penais do Estado do Espírito Santo.

E a via eleita pelo Impetrante é adequada porque seu argumento se relaciona à ausência de motivação do ato que ensejou sua transferência, ato este que, defende, viola seu direito líquido e certo e, por isso mesmo, enseja a impetração do
mandamus
.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Autoridade coatora.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, peço vênia a Vossas Excelências para transcrever a Decisão na qual indeferi a medida liminar requerida pelo Impetrante (id 3819488):

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdelir do Nascimento em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, ato este concernente na transferência do Impetrante, que até então exercia suas funções de Inspetor Penitenciário na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMA.

Na petição inicial (id 3804530) o Impetrante aduz que o ato coator (reproduzido no id 3804640) viola seu direito líquido e certo, uma vez que ‘
a movimentação da impetrante para outra penitenciária não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasou a transferência da servidora
’ (página 05,
sic
).

Ao final da petição inicial, o Impetrante sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção de medida liminar, já que, em sua perspectiva, demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo com a indicação do ato coator, bem assim que há perigo da demora, sobretudo porque possui uma filha que demanda cuidados especiais, os quais são divididos com sua ex-cônjuge, que:

‘(...) também trabalha de escala e as escalas de plantão dos dois já estava em sintonia para que sempre quando um estivesse de plantão o outro estaria de folga para ficar com a filha’ (página 10).

Com tais alegações, pugna pela concessão de medida liminar no sentido de ‘
suspender os efeitos da portaria nº 1166-S, de 01 de novembro de 2022, e, por conseguinte o restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem, Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC
’ (página 11).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A concessão de liminar em Mandado de Segurança, conforme estabelece o inciso III do art. 7º da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), depende da demonstração de fundamento relevante e de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, somente, ao final deferida.

No caso dos autos o fundamento que seria relevante e, por isso, apto a justificar o deferimento da medida liminar postulada (requisito equivalente ao
fumus boni iuris
), seria a ausência da necessária motivação do ato administrativo que resultou na transferência da localização do Impetrante, servidor público que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

A ausência de motivação enquanto violadora do direito líquido e certo, ademais, já teria sido reconhecida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em diversas ocasiões, todas elas devidamente indicadas na petição inicial (conforme julgados citados nas páginas 06-08).

Ocorre que, a despeito dos julgados citados na petição inicial, também há entendimento neste TJES que proclama orientação em sentido contrário à pretensão do Impetrante – inclusive mais recente que aqueles por ele invocados –, como se vê, por exemplo, no seguinte aresto:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020). (Sem grifo no original).

A despeito de ter votado – e restado vencido – no julgado ora mencionado pronunciando conclusão ‘
no sentido da impossibilidade de haver fundamentação a respeito da remoção em ato posterior a sua realização
’ (conforme inteiro teor do Acórdão disponível na página de consultas de jurisprudência deste TJES), a citação do aresto é relevante para constatar que a questão trazida pelo Impetrante,
data venia
, não parece ser tão clara como se defende na petição inicial.

E é exatamente por esta razão, isto é, a existência de divergência de entendimento sobre o tema neste TJES, que examinei, mesmo em cognição sumária, o ato coator e, a partir desta análise, concluí que,
concessa venia
, o Impetrante não faz jus à concessão da medida liminar requerida na petição inicial.

Isso porque o ato coator aparenta estar motivado, como se depreende dos motivos declinados pela Autoridade coatora antes de proceder com a transferência do Impetrante (e de outros quatro servidores), in verbis:

‘
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual,
resolve
:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como 'local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades'.

LOCALIZAR
, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação. ” (Id 3804640)

Pela leitura dos ‘considerandos’ declinados pela Autoridade coatora, conclui-se – reitero, em cognição superficial – que o ato supostamente coator apresenta-se como motivado, com os fundamentos legais que autorizam a movimentação do servidor, inclusive com menção ao art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, que estabelece, dentre outras atribuições, a competência da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais para:

‘(...) realizar o controle quantitativo de pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais; coordenar o processo de distribuição do quadro de pessoal nos estabelecimentos penais.’

Ademais, ainda que se pudesse concluir pela relevância no fundamento indicado na petição inicial, a medida liminar mesmo assim não poderia ser concedida, haja vista,
data maxima venia
, a inexistência de demonstração do
periculum in mora
ou, em outras palavras, que ‘
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
’ (inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança).

No caso, não há nenhum documento nos autos que comprove a alegação de que o Impetrante possua filha com necessidades especiais que demanda compatibilidade de escala de carga horária com sua (Impetrante) ex-cônjuge.

Aliás, em consulta ao sistema do PJe foi possível constatar que o Impetrante já tentou, neste mesmo ano (2022), obstar sua transferência de localização relativa ao exercício de suas funções, ocasião em que não logrou êxito porque, dentre outros fundamentos, foi removido – como ocorre no caso dos autos – apenas dentro da Região Metropolitana da Grande Vitória, ou seja, não há prejuízo aparente que justifique suspensão liminar do ato apontado como coator. Cito, por oportuno, o julgado aqui referenciado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4.
A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

Assim, como não há, na cognição sumaríssima ora exercida, demonstração cabal da relevância do fundamento em que se assenta o pedido de urgência, bem como não há necessidade de intervenção urgente do Poder Judiciário no ato administrativo impugnado, outra alternativa não resta senão a de indeferir o pedido de urgência formulado pela Impetrante.

Do exposto, indefiro o pedido de liminar deduzido pelo Impetrante na petição inicial.”

A Decisão ora mencionada, em meu sentir, encontra-se devidamente fundamentada e possibilita a conclusão pela denegação da segurança, eis que, ao contrário do que sustenta o Impetrante, o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo.

Do exposto, denego a segurança pleiteada na petição inicial em razão de não vislumbrar violação a direito líquido e certo.

Sem custas porque o Impetrante litiga sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, conforme previsão contida no art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 10/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VALDELIR DO NASCIMENTO
em face do ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que removeu, de ofício, o Impetrante
“para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana - PSMAI”.

Em sua exordial, narra o Impetrante que
“é inspetor penitenciário de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, onde tomou posse e entrou em exercício no ano de 1996, contando com 26 anos de serviço público. Até o dia 02/11/2022 ele estava localizado e desempenhava suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, quando foi transferido para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1166-S, de 01 de novembro de 2022, publicado no diário oficial no dia 03 de novembro de 2022”.

Aduz que
“embora o Impetrante tenha sido movimentada de ofício para outra localidade (PSMAI), o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e direito que embasam o aludido ato”,
sendo que
“o impetrante é servidor vinculado à Secretaria de Justiça há 26 anos e não há nada que desabone sua conduta, sempre cumpriu suas atividades com zelo, competência e respeito aos seus pares”.

Afirma, ainda, que
“o que tudo indica é o desvio de finalidade, baseado na punição e perseguição, pois o impetrante possui posicionamento político em oposição ao governo e havia postado em sua rede social, dias antes de sua transferência, apoio ao candidato da oposição, o que acredita-se ter sido o motivo da transferência”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator denegou a segurança pleiteada, por considerar
“
ao contrário do que sustenta o Impetrante, o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo
”,
sendo na ocasião acompanhado pelo Voto do Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Impetrante impetrou MANDADO DE SEGURANÇA na origem em face de ato supostamente coator praticado pelo

SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, narrando, em resumo, que é servidor estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, tendo sido transferido do local em que desempenhava suas funções, na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, sem a devida fundamentação exigida pelo art. 35, §2º, da Lei Complementar nº 46/94, denotando prática de ato violador de direito líquido e certo passível de tutela mandamental, pelo que requer seja determinado seu retornoà Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, local onde originariamente exercia suas funções.

Neste particular, sobreleva enfatizar que o
ato de localização do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
, sendo imperioso observar, por sua vez, que
a modificação
ex officio
não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade
,
não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço
.

A propósito, é firme o posicionamento da doutrina a respeito do tema, senão vejamos:

“O dever de motivar e as consequências de sua violação:

(...)
41.
Sem embargo, (...) em se tratando de atos vinculados (nos quais, portanto, já está predefinida na lei, perante situação objetivamente identificável, a única providência qualificada como hábil e necessária para atendimento do interesse público), o que mais importa é haver ocorrido o motivo perante o qual o comportamento era obrigatório, passando para segundo plano a questão da motivação.

(...) Entretanto, se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo, ‘fabricar’ razões lógicas para justificá-lo a alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato.” (grifamos).

No mesmo sentido perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a teor dos seguintes arestos,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido” (
STJ
. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVIL AÇÃO ANULATÓRIA REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO NULO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. A modificação na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade. 2. No caso em apreço, a municipalidade não logrou êxito em comprovar a existência de justo motivo para a modificação da lotação do autor/apelado, o que denota a ilegalidade da movimentação do servidor. 3. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação nº 0001099-25.2013.8.08.0010, Relator Des. Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - REMOÇÃO DE OFICIO - AGENTE PENITENCIÁRIO - INTERESSE PÚBLICO - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.

2.
Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.

3.
Nesse contexto, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.

4. Segurança concedida” (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Na hipótese dos autos, o ato administrativo
sub examen
que ensejou a modificação da localização da Impetrante ostenta o seguinte teor (ID 3804640),
in

verbis
:

“
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como
“local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

BRUNO DE OLIVEIRA - NF. 3575136 - PEVV III;

CARLOS ALBERTO BATISTA - NF. 3149749 - PSME II;

DEYSO ALVES BITTENCOURT - NF. 3793672 - CTV;

JOSÉ DIAS RICAS - NF. 2989247 - PSMA I;

VALDELIR DO NASCIMENTO - NF. 362399 - PSMA I.
”

Nota-se, bem é de ver, que tal ato encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram a sua prática, percebe-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram a sua materialização.

Embora haja a indicação de normas legais que fundamentaram o ato impugnado, inexiste, por sua vez, expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado a vergastada distribuição do quadro de Agentes Penitenciários capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades.

Atrelado a isso, constata-se que a generalidade do ato decorre, inclusive, da circunstância de que a sua aplicação estendeu-se a outros Inspetores Penitenciários, de modo que a situação da Impetrante deveria ter sido concretamente individualizada a ponto de evidenciar a real motivação que amparou o questionado comando de alteração de localização.

Neste sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça
, na análise de caso idêntico,
in

verbis
:

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

2
O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal.

3 Segurança concedida” (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019).

Diante do exposto, ausente a motivação necessária para remoção da Impetrante, o reconhecimento da nulidade do ato é medida que se impõe, sendo oportuno consignar, na esteira do que reiteradamente pontificado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (
STJ
- RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Registre-se, por oportuno e relevante, que não se ignora a existência de precedentes que admitem a possibilidade de motivação a posterior do ato. Entretanto, associado ao fato de que são julgados desprovidos de eficácia vinculante, certo é que esta Relatoria perfilha da orientação jurisprudencial que não admite a validade da posterior motivação do ato, conforme se extrai de recente precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2.
A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3.
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5.
A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6.
Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7.
No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8.
Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Sobreleva acentuar, ademais, que a Autoridade Coatora não logrou êxito em infirmar a plausibilidade da tese da Impetração quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que tal Portaria fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato de remoção do Impetrante.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para CONCEDER A SEGURANÇA, no sentido de
declarar a nulidade do ato administrativo que o
removeu o Impetrante, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, com seu imediato retorno à lotação anterior.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Gostaria de me manifestar a respeito do voto divergente do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, li e agora ouvi com bastante atenção o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e, com a mais respeitosa vênia, vou manter a conclusão que externei inicialmente.

É importante acrescentar, apenas, que no voto que proferi inicialmente destaquei uma peculiaridade do caso concreto, isto é, no mesmo ano de 2022 – ano em que foi impetrado o
mandamus
em julgamento – o Impetrante já havia tentado anular anterior remoção levada a efeito pela Administração.

Na ocasião, ele também impetrou Mandado de Segurança contra ato do Subsecretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito concernente na sua transferência (remoção), de ofício, do Centro de Detenção Provisória de Serra - CDPS para a Penitenciária Semiaberta de Cariacica - PSC.

Como naquele caso a Autoridade coatora não detinha prerrogativa de foro, o
mandamus
foi impetrado no Primeiro Grau de Jurisdição, de modo que, após Sentença de concessão da segurança e da interposição de recurso pelo Estado do Espírito Santo, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) reformou a Sentença para denegar a ordem pleiteada pelo Impetrante.

Impende ressaltar que no referido julgado a egrégia Segunda Câmara Cível
expressamente concluiu pela idoneidade da motivação empregada, naquele caso, pela Autoridade coatora
. Isto é, precisamente, o que se extrai da emenda do Acórdão, o qual peço vênia para citar:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2.
A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais
. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

O ato questionado pelo Impetrante no
mandamus
ora citado (no caso, a Portaria n.º 468-S, de 11 de junho de 2021), insta salientar, é exatamente idêntico ao questionado no Mandado de Segurança em julgamento (vide o id 2267598 daquele processo eletrônico), de modo que, neste caso, a motivação externada pela Autoridade coatora,
data venia
, também deve ser considerada idônea.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a despeito do julgado indicado no substancioso voto proferido pelo Desembargador Namyr, também possui entendimento segundo o qual é válida a remoção de ofício de servidor quando motivada pelo interesse público da Administração. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2.
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público
. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). (Sem grifo no original).

No caso, a nova lotação do Impetrante, como dito, é plenamente justificada pela “
necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público
”, até porque, conforme concluiu este mesmo egrégio Órgão Colegiado em julgado citado no voto anteriormente proferido:

(...)
a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
. (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, reitero,
concessa venia
, que a transferência do Impetrante para a Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA teve por base ato devidamente motivado, eis que “
alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
”.

Do exposto, rogando vênias à divergência, mantenho a conclusão inicial pela denegação da segurança.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida denega a segurança.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho divergiu para conceder a segurança.

Desembargador Manoel, como vota Vossa Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Senhor Presidente, eu ainda não votei?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, no sistema consta o voto dos Desembargadores Telêmaco e Namyr, em sentido divergente ao relator. E denegando a segurança tem o relator e o Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Desembargadora Eliana, só esclarecendo a Vossa Excelência, o que acabei de ler, justamente eu trago o que seria uma peculiaridade do presente caso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Quando o Desembargador Namyr pediu vista, não sei se o Desembargador Manoel estava presente, e foi considerado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não está registrado no sistema o voto do Desembargador Manoel?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não está registrado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Manoel, como vota Vossa Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Senhor Presidente, vou acompanhar o voto do relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, embora conste o meu voto, e eu tenha dito que iria acompanhar a divergência, diante da nova manifestação do Desembargador Arthur, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-Então, fica consignado que o Desembargador Arthur votou por denegar a segurança; o Desembargador Manoel o acompanhou; o Desembargador Namyr pediu vista dos autos e divergiu; o Desembargador Telêmaco pediu vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, segundo a Desembargadora Eliana, consta que eu já teria votado neste processo.

Peço, então, que desconsidere o meu voto. Vou aguardar o voto do Desembargador Telêmaco.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 14/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Pedi vista dos autos e estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Robson Luiz Albanez?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 12/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Pedi vista dos autos e estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira?

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Julgamento suspenso em face do pedido de vista da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

Julgamento adiado em face da ausência da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Valdelir do Nascimento
contra ato dito coator perpetrado pelo
Secretário de Estado da Justiça
consistente na remoção, de ofício, do impetrante
“para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI”
.

Ao iniciar a votação, o insigne
Relator
se manifestou pela
denegação da segurança postulada
, sob o fundamento que “o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo”, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des. Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista dos autos, o preclaro
Des. Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência
para
conceder a segurança pleiteada
e, com isso, declarar a invalidade do ato administrativo que removeu o impetrante, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana, com seu imediato retorno à lotação anterior, por considerar que o referido ato foi editado despido de motivação idônea, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a sua validade.

A
divergência foi acompanhada
pelos insignes
Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho
e
Robson Luiz Albanez
.

Por se tratar a remoção, de ofício, dos servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário matéria habitualmente enfrentada nesta Corte de Justiça, entendi prudente pedir vista dos autos, pois a resolução da questão depende do exame das provas pré-constituídas neste
mandamus
e das informações prestadas pela autoridade coatora a respeito da motivação, ou não, do ato administrativo impugnado.

O impetrante é servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário e exercia suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, quando ocorreu a sua remoção, de ofício, por meio da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

Inconformado, o servidor impetrou o presente mandado de segurança alegando, em resumo, que a movimentação interna do quadro de agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância, a despeito de consistir em ato discricionário da Administração Pública, necessita de fundamentação concreta para a validade do ato, conforme orientação das regras aplicáveis à matéria, de forma que sua remoção, de ofício, caracterizou desvio de finalidade.

A movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, uma vez que aqueles não são dotados do atributo da inamovibilidade, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público.

Contudo, apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público,
o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente
, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nessa linha, o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99, dispõe expressamente que
“
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”
e que
“
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

Atento para essa realidade, o legislador infraconstitucional capixaba, apesar de autorizar a alteração da lotação do servidor público efetivo estadual de um órgão para o outro da mesma Secretaria de Estado (art. 34 da LCE nº 46/94), como ocorre na hipótese, em que o impetrante teve a sua localização de unidade prisional modificada para outra penitenciária, por meio do art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, estabelece que se esta transferência for de ofício e fundada na necessidade de pessoal,
a escolha do servidor público deverá,
preferencialmente,
observar determinados critérios
,
in verbis
:

“Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á: (...) II - de ofício.

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.”.

Ao interpretar os referidos dispositivos legais, esta egrégia Corte de Justiça, por meio de seus 02 (dois) Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, tem sido firme em concluir que, apesar do caráter discricionário do ato administrativo de remoção do servidor público, quando a transferência se der no interesse da Administração e for embasada na necessidade de pessoal esta
deve ser necessariamente motivada
, mediante a observância dos critérios previstos no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 – menor tempo de serviço, residente em localidade mais próxima e menos idoso –, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE.
REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V - Segurança concedida
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

“ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3. Segurança concedida.
Agravo regimental prejudicado” (TJES, Classe: Mandado de Segurança nº 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2 O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3. Segurança concedida”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança nº 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019).

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática”
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022, STJ).

Partindo dessas premissas, o exame da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022 (ID 3804640)
1
, revela que o ato de remoção do impetrante, efetuado de ofício pela Administração Pública Estadual, está fundado apenas na indicação de alguns dispositivos legais, em considerações genéricas a respeito do interesse da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais na transferência do servidor público, tanto que a mesma Portaria foi utilizada para realizar a transferência, de ofício, de outros inspetores penitenciários para várias unidades prisionais distintas, sem indicar nenhuma especificidade para a escolha de cada servidor.

Como se vê, o ato administrativo de remoção do impetrante padece de motivação, uma vez que não justifica concretamente em que consistiria a necessidade de transferência de servidores públicos de uma unidade prisional para outra e, muito menos, informa qual foi o critério observado para escolher o requerente como um dos inspetores penitenciários a terem a sua lotação alterada de ofício, principalmente se considerarmos que o impetrante já estava em sua lotação de origem há vários anos.

Mesmo admitindo a motivação posterior do ato administrativo ou que a motivação para sua prática esteja no procedimento que lhe deu ensejo, e não propriamente no ato que o instrumentalizou, o exame dos autos revela que a autoridade coatora não foi capaz de, durante o trâmite do feito judicial, esclarecer os motivos pelos quais o impetrante foi o inspetor penitenciário escolhido dentre todos os demais lotados na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para ser transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

A atenta análise da informação prestada pela autoridade coatora a respeito da transferência do impetrante somente permite aferir que a finalidade da remoção foi realmente a redistribuição da força de trabalho em face da necessidade de recursos humanos de cada órgão, entretanto não foi capaz de esclarecer que a mudança de localização do requerente se pautou pelos mencionados critérios legais (ID’s 3879146 e 3879147).

A autoridade coatora apenas fez alusão à discricionariedade do ato de remoção de ofício, à ausência de direito a inamovibilidade do servidor público e à necessidade de a PSMA receber novos inspetores penitenciários para assegurar a ordem e a segurança daquela unidade prisional, todavia não teceu nenhuma motivação a respeito do porquê o impetrantre foi o servidor público escolhido da PSC para ser o transferido para aquele outro estabelecimento, o que denota que o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea e, consequentemente, está eivado de ilegalidade.

Não basta que a Administração Pública indique a norma legal em que se fundamenta o ato de remoção de ofício do servidor público e faça meras alegações genéricas acerca do interesse público na transferência, sendo imprescindível a indicação dos motivos concretos que ensejaram a modificação da lotação do servidor público, a fim de possibilitar o controle do ato administrativo e evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Poder Público.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.
2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020, STJ).

Destarte, como tanto o exame da Portaria nº 1.166-S, de 01º/11/2022, quanto da motivação posterior apresentada pela autoridade coatora não permitem constatar que a Administração Pública Estadual tenha demonstrado a existência de pressuposto fático para a implementação da remoção de ofício especificamente do requerente, já que supostamente não teria sido observado os critérios para a escolha dos servidores públicos que foram remanejados, à luz do disposto no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, conclui-se ser ilegal o ato administrativo indicado como coator no
mandamus
,
emergindo
o direito líquido e certo do
impetrante
.

Por tais considerações, rogando máxima vênia ao Eminente Relator e demais pares que perfilham o mesmo posicionamento,
acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a fim de conceder a segurança postulada
.

E é como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, votou por denegar a segurança; o Desembargador Manoel Alves Rabelo acompanhou o Relator; o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho concedeu a segurança, que foi acompanhado pelos Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Robson Luiz Albanez; Vossa Excelência, Desembargadora Eliana, nesta oportunidade, acompanha a divergência.

Como vota o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, como está a votação?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Arthur, Relator, denegou a segurança; o Desembargador Manoel Alves Rabelo o acompanhou; o Desembargador Namyr pediu vista e inaugurou a divergência para conceder a segurança, sendo acompanhado pelos Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Robson Luiz Albanez; nesta oportunidade, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira vota com a divergência do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas está enfrentando
writ
impetrado em razão de ato administrativo de localização de ofício de servidor realizada ao arrepio dos critérios legais e sem a devida motivação.

O preclaro Relator, acompanhado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, denegou a segurança, dado entender motivado, ainda que sucintamente, o ato de transferência exarado pela autoridade coatora.

Já os doutos Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Telêmaco Antunes de Abreu, Robson Luiz Albanez e Eliana Junqueira Munhós Ferreira perfilharam posição diversa: concederam a segurança,
declara
ndo
a nulidade do ato administrativo
de remoção
ex officio
e o imediato retorno do impetrante à lotação anterior.

Registro, de logo, fil
i
ar-me ao entendimento divergente.

Na esteira do que já destacaram os colegas que me precederam na análise do caso, ressalto ser o impetrante servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, antes lotado na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC e agora, por força da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022, na Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

Atos administrativos como o ora em análise, embora discricionários, carecem sempre de motivação (artigo 50, inciso I e §1º, da Lei nº 9.784/99) e conformidade com os critérios legais (artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94), o que não foi observado
in casu
.

Houve a indicação de preceptivos normativos e menção ao interesse da Administração, sem detalhamentos que justificassem a medida em relação aos servidores removidos ou às unidades afetadas, o que sequer foi esclarecido no bojo do presente feito judicial.

Certo é que “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
” (
STJ
; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013), não sendo possível aferir seu efetivo atendimento quando não externada motivação.

Pelas ponderações declinadas, respeitosamente,
acompanho a divergência inaugurada pelo douto Des.
Namyr Carlos de Souza Filho e concedo a segurança
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Na sessão passada, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida denegou a segurança, sendo acompanhado pelos Desembargadores Manoel Alves Rabelo e Eliana Junqueira Munhós Ferreira; na sequência, eu proferi voto divergente, sendo acompanhado pelos Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Robson Luiz Albanez e, nesta oportunidade, pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Vossa Excelência não votou. Tem condições de votar?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Fábio Brasil Nery, Vossa Excelência tem condições de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, peço vênia para acompanhar Vossa Excelência, na divergência, e assim conceder a segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, por maioria de votos, conceder a segurança.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem.

Em que pese Vossa Excelência já ter anunciado o resultado do julgamento, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira me ponderou circunstâncias que envolvem este processo, razão por que, se Vossa Excelência assim o permitir, gostaria de pedir o retorno dos autos para uma reanálise dessa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, Desembargador Arthur. De minha parte, sem objeção. Todos estão de acordo?

(Ninguém se manifestou contrariamente)

Não havendo nenhuma objeção, o processo retorna ao gabinete do Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

No início do julgamento o desembargador Arthur denegou a segurança e foi acompanhado pelos desembargadores Manoel e Sérgio; proferiu voto divergente, concedendo a segurança, o desembargador Namyr, desembargador Telêmaco, desembargadora Eliana, desembargador Robson, desembargador Jorge Henrique, desembargador Fábio; na sequência, o desembargador Arthur (Relator) pediu retorno dos autos. Vossa Excelência tem condição de voto?

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Tenho sim, presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra.

*

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, pedi novo retorno dos autos após ouvir os substanciosos e consistentes fundamentos declinados nos votos divergentes proferidos por Vossas Excelências.

Nada obstante, contudo, a contundência e a relevância dos votos divergentes, com a mais respeitosa vênia, vou manter a conclusão inicial de denegar a segurança postulada pelo Impetrante.

Isso porque, como já defendi anteriormente, em 2022, ano de impetração do presente
mandamus
, o Impetrante já havia questionado ato de remoção com redação idêntica à do ato coator questionado nestes autos.

No caso, aquele outro ato havia sido praticado pelo Subsecretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito e, após denegação da segurança por Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) manteve a conclusão externada no
decisum
ao entendimento de que aquele ato havia sido devidamente motivado. Neste sentido, a ementa do julgado em referência:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2.
A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais
. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, esta peculiaridade destes autos, acaso mantido o entendimento da divergência,
data maxima venia
, implica em reconhecer que um ato praticado, no mesmo ano, pelo Secretário de Estado, carece de motivação, a despeito do anterior reconhecimento da idoneidade de idêntico ato praticado pelo Subsecretário.

Assim, embora reconheça a relevância do entendimento divergente, o qual, aliás, geralmente adoto quando atuo como Relator de Mandados de Segurança semelhante aos dos autos, existe peculiaridade no caso concreto que me impede concluir pela concessão da segurança.

Do exposto, sem maiores delongas, peço vênia à divergência para manter o voto inicialmente proferido, isto é, pela denegação da segurança,
data maxima venia
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como já disse anteriormente, o desembargador Arthur votou por denegar a segurança e foi acompanhado pelos desembargadores Manoel e Sérgio; o desembargador Namyr inaugura divergência para conceder a segurança; acompanharam a divergência os desembargadores Telêmaco, Eliana, Robson, Jorge Henrique, Fábio Brasil; a desembargadora Débora não vota porque o desembargador Manoel já votou.

Julgamento concluído, por maioria de votos, conceder a segurança, nos termos do voto do desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que fica encarregado de elaborar o acórdão.

*

rsc

1
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “
local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016,
o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de sua publicação.

BRUNO DE OLIVEIRA - NF. 3575136 - PEVV III;

CARLOS ALBERTO BATISTA - NF. 3149749 - PSME II;

DEYSO ALVES BITTENCOURT - NF. 3793672 – CTV;

JOSÉ DIAS RICAS - NF. 2989247 - PSMA I;

VALDELIR DO NASCIMENTO - NF. 362399 - PSMA I.
”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas

Mandado de Segurança nº 5011541-77.2022.8.08.0000

Impetrante: Valdelir do Nascimento

Autoridade Coatora: Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por

VALDELIR DO NASCIMENTO

em face do ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que removeu, de ofício, o Impetrante
“para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana - PSMAI”.

Em sua exordial, narra o Impetrante que
“é inspetor penitenciário de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, onde tomou posse e entrou em exercício no ano de 1996, contando com 26 anos de serviço público. Até o dia 02/11/2022 ele estava localizado e desempenhava suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, quando foi transferido para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1166-S, de 01 de novembro de 2022, publicado no diário oficial no dia 03 de novembro de 2022”.

Aduz que
“embora o Impetrante tenha sido movimentada de ofício para outra localidade (PSMAI), o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e direito que embasam o aludido ato”,
sendo que
“o impetrante é servidor vinculado à Secretaria de Justiça há 26 anos e não há nada que desabone sua conduta, sempre cumpriu suas atividades com zelo, competência e respeito aos seus pares”.

Afirma, ainda, que
“o que tudo indica é o desvio de finalidade, baseado na punição e perseguição, pois o impetrante possui posicionamento político em oposição ao governo e havia postado em sua rede social, dias antes de sua transferência, apoio ao candidato da oposição, o que acredita-se ter sido o motivo da transferência”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator denegou a segurança pleiteada, por considerar
“
ao contrário do que sustenta o Impetrante, o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo
”,
sendo na ocasião acompanhado pelo Voto do Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Impetrante impetrou MANDADO DE SEGURANÇA na origem em face de ato supostamente coator praticado pelo

SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
narrando, em resumo, que é servidor estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, tendo sido transferido do local em que desempenhava suas funções, na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, sem a devida fundamentação exigida pelo art. 35, §2º, da Lei Complementar nº 46/94, denotando prática de ato violador de direito líquido e certo passível de tutela mandamental, pelo que requer seja determinado seu retornoà Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, local onde originariamente exercia suas funções.

Neste particular, sobreleva enfatizar que o
ato de localização do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
, sendo imperioso observar, por sua vez, que
a modificação
ex officio
não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade
,
não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço
.

A propósito, é firme o posicionamento da doutrina a respeito do tema, senão vejamos:

“O dever de motivar e as consequências de sua violação
:

(...)
41.
Sem embargo, (...) em se tratando de atos vinculados (nos quais, portanto, já está predefinida na lei, perante situação objetivamente identificável, a única providência qualificada como hábil e necessária para atendimento do interesse público), o que mais importa é haver ocorrido o motivo perante o qual o comportamento era obrigatório, passando para segundo plano a questão da motivação.

(...)
Entretanto, se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo, ‘fabricar’ razões lógicas para justificá-lo a alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato
.” (grifamos)

No mesmo sentido perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a teor dos seguintes arestos,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(
STJ
. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVIL AÇÃO ANULATÓRIA REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO NULO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
A modificação na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade
. 2. No caso em apreço, a municipalidade não logrou êxito em comprovar a existência de justo motivo para a modificação da lotação do autor/apelado, o que denota a ilegalidade da movimentação do servidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação nº 0001099-25.2013.8.08.0010, Relator Des. Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - REMOÇÃO DE OFICIO - AGENTE PENITENCIÁRIO - INTERESSE PÚBLICO - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.

2.
Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades
.

3.
Nesse contexto, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins
.

4. Segurança concedida”.

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016)

Na hipótese dos autos, o ato administrativo
sub examen
que ensejou a modificação da localização da Impetrante ostenta o seguinte teor (ID 3804640),
in

verbis
:

“
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como
“local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016,
o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de sua publicação.

BRUNO DE OLIVEIRA - NF. 3575136 - PEVV III;

CARLOS ALBERTO BATISTA - NF. 3149749 - PSME II;

DEYSO ALVES BITTENCOURT - NF. 3793672 - CTV;

JOSÉ DIAS RICAS - NF. 2989247 - PSMA I;

VALDELIR DO NASCIMENTO - NF. 362399 - PSMA I.
”

Nota-se, bem é de ver, que tal ato encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram a sua prática, percebe-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram a sua materialização.

Embora haja a indicação de normas legais que fundamentaram o ato impugnado, inexiste, por sua vez, expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado a vergastada distribuição do quadro de Agentes Penitenciários capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades.

Atrelado a isso, constata-se que a generalidade do ato decorre, inclusive, da circunstância de que a sua aplicação estendeu-se a outros Inspetores Penitenciários, de modo que a situação da Impetrante deveria ter sido concretamente individualizada a ponto de evidenciar a real motivação que amparou o questionado comando de alteração de localização.

Neste sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça
, na análise de caso idêntico,
in

verbis
:

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

2
O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal
.

3 Segurança concedida.”

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)

Diante do exposto, ausente a motivação necessária para remoção da Impetrante, o reconhecimento da nulidade do ato é medida que se impõe, sendo oportuno consignar, na esteira do que reiteradamente pontificado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo,
não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato
. Precedentes
” (
STJ
- RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Registre-se, por oportuno e relevante, que não se ignora a existência de precedentes que admitem a possibilidade de motivação a posterior do ato. Entretanto, associado ao fato de que são julgados desprovidos de eficácia vinculante,
certo é que esta Relatoria perfilha da orientação jurisprudencial que não admite a validade da posterior motivação do ato, conforme se extrai de recente precedente do
E
grégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2.
A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3.
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5.

A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
.

6.

Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos
.

7.

No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito
.

8.
Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

Sobreleva acentuar, ademais, que a Autoridade Coatora não logrou êxito em infirmar a plausibilidade da tese da Impetração quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que tal Portaria fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato de remoção do Impetrante.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para CONCEDER A SEGURANÇA, no sentido de
declarar a nulidade do ato administrativo que o
removeu o Impetrante, de ofício, para a
Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI
, com seu imediato retorno à lotação anterior.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE INAUGURADO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5011541-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
VALDELIR DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista

dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente
writ
, notadamente em virtude do voto divergente proferido pelo Eminente Des. Namyr Carlos De Souza Filho.

D
ebruçando-me sobre a
quaestio
, entendi por bem acompanhar a divergência, o que o faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Cuida-se de ação mandamental por meio da qual pretende o impetrante seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que
o transferiu, de ofício, da Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC
para a Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA de Viana.

Extrai-se do caderno processual que
o ato administrativo
externado pela Portaria nº 1166-S/2022
assim de
liberou
:

O
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual,
resolve
:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “
local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades
”.

LOCALIZAR
, os servidores abaixo,
por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de sua publicação.

BRUNO DE OLIVEIRA - NF. 3575136 - PEVV III;

CARLOS ALBERTO BATISTA - NF. 3149749 - PSME II;

DEYSO ALVES BITTENCOURT - NF. 3793672 - CTV;

JOSÉ DIAS RICAS - NF. 2989247 - PSMA I;

VALDELIR DO NASCIMENTO - NF. 362399 - PSMA I.

MARCELLO PAIVA DE MELLO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Como é de curial sabença, o ato de remoção de servidor público,
embora discricionário,
deverá ser fundamentado, de modo a explicitar o interesse público
que o embasa,
sob pena de nulidade.
Nesse sentido
já decidiu este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2) Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário
. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00042586420188080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

No caso em apreço, como visto alhures, não houve motivação, haja vista que a simples alusão
ao
“interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais”
não é suficiente,
sendo forçosa a declaração de nulidade do ato administrativo em questão. No mesmo caminhar vem se manifestando a jurisprudência:

[...]

Ausente a motivação válida do ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante, eis que fundamentado de forma genérica em conceitos jurídicos abstratos que não descrevem a verdadeira justificativa para a alteração da lotação do servidor, deve ser liminarmente sobrestada a determinação
- O funcionário público não tem o direito adquirido à permanência na jornada de sua escolha, pois cabe à Administração, à luz do interesse público e da legisla ção de regência da carreira, atribuir ao obreiro a jornada que julgar mais adequada à prestação laboral pretendida - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000210549747001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "'
O fato de a remoção de servidor se constituir em ato que atende aos interesses do serviço público não desobriga a Administração do dever de motivá-lo e de estabelecer critérios objetivos para a escolha do funcionário a ser removido. Assim, por se tratar a remoção de servidor público de ato que necessariamente esteja sujeito ao interesse da Administração, na transferência compulsória de um servidor municipal de uma unidade para outra, sob pena de violação ao princípio constitucional da impessoalidade, é imprescindível a motivação e a observância de critérios objetivos.
' [...] (TJ-SC - APL: 03022456320158240058 São Bento do Sul 0302245-63.2015.8.24.0058, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DE MANEIRA GENÉRICA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1.
Na remoção ex officio é o próprio interesse público que exige a movimentação do servidor. Para que o instituto não seja utilizado como forma de perseguição político/administrativa ou de punição por falta funcional, é indispensável que o ato seja devidamente fundamentado e que os motivos apontados sejam, de fato, justificadores da medida adotada. 2. O ato de remoção em análise manifestou uma motivação genérica, pois não traz em seu bojo a concreta especificação das circunstâncias que de fato que serviram de esteio para a decisão da Administração Pública emitir aquele ato, utilizando a Autoridade Coatora tão somente o fundamento da necessidade de readequação do quadro de pessoal
das escolas municipais e solicitação da direção da Escola Municipal Maria Augusta, bem como a movimentação do número de alunos por escolas durante as matrículas em 2015. 3.
A motivação concreta e específica do ato administrativo, no caso, é obrigatória por força do artigo 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato, principalmente porque, ao remover a impetrante da unidade que laborava para outra, afetou, ainda que indiretamente, interesse individual, o que é mais uma razão para a obrigatoriedade da motivação. 4. É importante frisar que a impetrante, como todos os servidores públicos em geral, não tem a garantia de inamovibilidade, já que pode a Administração Pública, em razão de seu poder discricionário, remanejar os servidores de seu quadro funcional sempre que o interesse público exigir. 5. O que a lei e Carta Magna impõem é que a Administração Pública, mesmo estando no exercício de seu poder discricionário, deve demonstrar a finalidade e a motivação dos atos administrativos praticados. 6 Não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade
. 7. Reexame necessário improvido. (TJ-PE - Remessa Necessária: 5114007 PE, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/10/2018)

Por todo o narrado,
data maxima venia
,
divirjo
do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para acompanhar a divergência, a fim de CONCEDER A SEGURANÇA, declarando-se a nulidade do ato administrativo que o removeu o Impetrante, de ofício, com seu imediato retorno à lotação anterior.

É como voto Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5011541-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
:
VALDELIR DO NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Desembargadores, este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas está enfrentando
writ
impetrado em razão de ato administrativo de localização de ofício de servidor realizada ao arrepio dos critérios legais e sem a devida motivação.

O preclaro Relator, acompanhado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, denegou a segurança, dado entender motivado, ainda que sucintamente, o ato de transferência exarado pela autoridade coatora.

Já os doutos Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Telêmaco Antunes de Abreu, Robson Luiz Albanez e Eliana Junqueira Munhós Ferreira perfilharam posição diversa: concederam a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo de remoção
ex officio
e o imediato retorno do impetrante à lotação anterior.

Registro, de logo, filiar-me ao entendimento divergente.

Na esteira do que já destacaram os colegas que me precederam na análise do caso, ressalto ser o impetrante servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, antes lotado na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC e agora, por força da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022, na Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

Atos administrativos como o ora em análise, embora discricionários, carecem sempre de motivação (artigo 50, inciso I e §1º, da Lei nº 9.784/99) e conformidade com os critérios legais (artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94), o que não foi observado
in casu
.

Houve a indicação de preceptivos normativos e menção ao interesse da Administração, sem detalhamentos que justificassem a medida em relação aos servidores removidos ou às unidades afetadas, o que sequer foi esclarecido no bojo do presente feito judicial.

Certo é que “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
” (STJ; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013), não sendo possível aferir seu efetivo atendimento quando não externada motivação.

Pelas ponderações declinadas, respeitosamente,
acompanho
a
divergência inaugurada pelo douto Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
e concedo a segurança
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5011541-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDELIR DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Relembro que cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VALDELIR DO NASCIMENTO

contra suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE
ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
,
o qual determinou a sua transferência,
ex officio
, da Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMA.

Antes de adentrar no exame do presente
mandamus
, é importante relembrar, ao que interessa ao presente julgamento, que o impetrante, em sua peça exordial (ID 3804530), afirma que é servidor público estadual efetivo, ocupando o cargo de Inspetor Penitenciário, e exercia suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, quando ocorreu a sua remoção
ex offício
, através da Portaria nº 1166-S, de 01 de novembro de 2022, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMA.

Aduz o impetrante, em síntese, que a movimentação interna do quadro de agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância, a despeito de consistir em ato discricionário da Administração Pública, necessita de fundamentação concreta para a validade do ato, conforme orientação das regras aplicáveis à matéria.

Argumenta, ainda, que o procedimento de remoção foi procedido com desvio de finalidade.

Recordo, ainda, que, na sessão do dia 12/04/2023, ao inaugurar o julgamento desta ação mandamental, o Culto Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, e denegou a segurança.

Para tanto, considerou S. Exª, basicamente, que
“[...]
ao contrário do que sustenta o Impetrante, o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo
”
.

Por sua vez, o culto Des. Namyr Carlos de Souza Filho, já na sessão do dia 10/05/2023, inaugurando a divergência, concedeu a segurança, sob o fundamento que o “
[...
]
ato encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram a sua prática, percebe-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram a sua materialização
”.

Logo após, o e. Des. Relator, reafirmou seu entendimento outrora adotado.

Foi, então, que, diante dos votos dissonantes, é que pedi vista dos autos a fim de analisar, com maior acuidade, a questão jurídica debatida.

Pois bem.

Após analisar os autos, pedindo
vênia
ao E. Des. Relator Arthur José Neiva de Almeida, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto divergente.

Em síntese, trata-se de processo envolvendo o exame da suposta ilegalidade praticada por meio do ato administrativo que localizou
ex officio
a servidor em unidade prisional diversa daquela onde exercia suas funções, matéria essa bastante conhecida no âmbito desta Corte de Justiça.

Como se sabe, é certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.

Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.

Sob esse enfoque, ao analisar abstratamente a regra legal que determina o formato de como deverá a Administração proceder quando da localização do servidor público, observo que o ato impugnado está carente de motivação, revelando-se, nessa esteira, a plausibilidade do direito alegado pelo impetrante, já que o ato impugnado está fundado apenas na argumentação genérica de que a transferência é de interesse e conveniência da administração pública
1
(ID 3804640), tornando-o nulo.

É indiscutível, no caso em tela, que há uma situação de fato observada pelo Administrador, que o levou a tomar a atitude de remover o impetrante em busca do interesse público, não se podendo olvidar que a remoção
ex officio
é autorizada por lei, como visto.

Contudo, a exposição do ato como feito, a meu sentir, não se mostrou de forma razoável, porquanto revelou apenas a norma legal que o embasou, sendo assim, insuficiente para possibilitar o controle da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente.

Apenas para ilustrar esse entendimento, cito precedentes extraídos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público.
Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. (...). 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

_________________________

MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL [...] - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA CONCEDIDA [...]. A modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade. Todavia, a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades
[...]

(TJES, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n.º 100120040124, minha relatoria, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Julg. em 08/05/2013, DJ 17/05/2013)

Assim, a mera afirmação do impetrado de que a remoção ocorreu por interesse e conveniência do serviço público, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração.

Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.

Ademais, se não bastassem tais argumentos que, a meu sentir, são aptos a tornar nulo o ato administrativo praticado pela apontada autoridade coatora, não restou comprovado pelo impetrado que teria sido observado, principalmente, o procedimento previsto no inciso I, § 2º, do art. 9º, § 2º, da Portaria nº 1.250-S, de 13/08/2013, que trata da
“elaboração de relatório circunstanciado por parte do diretor da unidade sobre os motivos que recomendam o afastamento do servidor da respectiva unidade, que será analisado pela Gerência de Gestão de Pessoas, a qual fundamentará suas razões pelo seu deferimento ou não;”.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao E. Des. Relator, acompanho o divergente proferido pelo culto Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para
CONCEDER

A ORDEM MANDAMENTAL
.

É
como voto
.

1
LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016,
o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de sua publicação.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Valdelir do Nascimento
contra ato dito coator perpetrado pelo
Secretário de Estado da Justiça
consistente na remoção, de ofício, do impetrante
“para Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI”
.

Ao iniciar a votação, o insigne
Relator
se manifestou pela
denegação da segurança postulada
, sob o fundamento que “o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo”, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des. Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista dos autos, o preclaro
Des. Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência
para
conceder a segurança pleiteada
e, com isso, declarar a invalidade do ato administrativo que removeu o impetrante, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana, com seu imediato retorno à lotação anterior, por considerar que o referido ato foi editado despido de motivação idônea, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a sua validade.

A
divergência foi acompanhada
pelos insignes
Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho

e
Robson Luiz Albanez
.

Por se tratar a remoção, de ofício, dos servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário matéria habitualmente enfrentada nesta Corte de Justiça, entendi prudente pedir vista dos autos, pois a resolução da questão depende do exame das provas pré-constituídas neste
mandamus
e das informações prestadas pela autoridade coatora a respeito da motivação, ou não, do ato administrativo impugnado.

O impetrante é servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário e exercia suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, quando ocorreu a sua remoção, de ofício, por meio da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

Inconformado, o servidor impetrou o presente mandado de segurança alegando, em resumo, que a movimentação interna do quadro de agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância, a despeito de consistir em ato discricionário da Administração Pública, necessita de fundamentação concreta para a validade do ato, conforme orientação das regras aplicáveis à matéria, de forma que sua remoção, de ofício, caracterizou desvio de finalidade.

A movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, uma vez que aqueles não são dotados do atributo da inamovibilidade, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público.

Contudo, apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público,
o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente
, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nessa linha, o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99, dispõe expressamente que
“
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”
e que
“
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

Atento para essa realidade, o legislador infraconstitucional capixaba, apesar de autorizar a alteração da lotação do servidor público efetivo estadual de um órgão para o outro da mesma Secretaria de Estado (art. 34 da LCE nº 46/94), como ocorre na hipótese, em que o impetrante teve a sua localização de unidade prisional modificada para outra penitenciária, por meio do art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, estabelece que se esta transferência for de ofício e fundada na necessidade de pessoal,
a escolha do servidor público deverá,
preferencialmente,
observar determinados critérios
,
in verbis
:

“Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á: (...) II - de ofício.

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.”.

Ao interpretar os referidos dispositivos legais, esta egrégia Corte de Justiça, por meio de seus 02 (dois) Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, tem sido firme em concluir que, apesar do caráter discricionário do ato administrativo de remoção do servidor público, quando a transferência se der no interesse da Administração e for embasada na necessidade de pessoal esta
deve ser necessariamente motivada
, mediante a observância dos critérios previstos no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 – menor tempo de serviço, residente em localidade mais próxima e menos idoso –, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE.
REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V- Segurança concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

“ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3. Segurança concedida.
Agravo regimental prejudicado.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2 O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3. Segurança concedida.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019).

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática”
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022, STJ).

Partindo dessas premissas, o exame da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022 (ID 3804640)
1
, revela que o ato de remoção do impetrante, efetuado de ofício pela Administração Pública Estadual, está fundado apenas na indicação de alguns dispositivos legais, em considerações genéricas a respeito do interesse da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais na transferência do servidor público, tanto que a mesma Portaria foi utilizada para realizar a transferência, de ofício, de outros inspetores penitenciários para várias unidades prisionais distintas, sem indicar nenhuma especificidade para a escolha de cada servidor.

Como se vê, o ato administrativo de remoção do impetrante padece de motivação, uma vez que não justifica concretamente em que consistiria a necessidade de transferência de servidores públicos de uma unidade prisional para outra e, muito menos, informa qual foi o critério observado para escolher o requerente como um dos inspetores penitenciários a terem a sua lotação alterada de ofício, principalmente se considerarmos que o impetrante já estava em sua lotação de origem há vários anos.

Mesmo admitindo a motivação posterior do ato administrativo ou que a motivação para sua prática esteja no procedimento que lhe deu ensejo, e não propriamente no ato que o instrumentalizou, o exame dos autos revela que a autoridade coatora não foi capaz de, durante o trâmite do feito judicial, esclarecer os motivos pelos quais o impetrante foi o inspetor penitenciário escolhido dentre todos os demais lotados na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para ser transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana (PSMA).

A atenta análise da informação prestada pela autoridade coatora a respeito da transferência do impetrante somente permite aferir que a finalidade da remoção foi realmente a redistribuição da força de trabalho em face da necessidade de recursos humanos de cada órgão, entretanto não foi capaz de esclarecer que a mudança de localização do requerente se pautou pelos mencionados critérios legais (ID’s 3879146 e 3879147).

A autoridade coatora apenas fez alusão à discricionariedade do ato de remoção de ofício, à ausência de direito a inamovibilidade do servidor público e à necessidade de a PSMA receber novos inspetores penitenciários para assegurar a ordem e a segurança daquela unidade prisional, todavia não teceu nenhuma motivação a respeito do porquê o impetrantre foi o servidor público escolhido da PSC para ser o transferido para aquele outro estabelecimento, o que denota que o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea e, consequentemente, está eivado de ilegalidade.

Não basta que a Administração Pública indique a norma legal em que se fundamenta o ato de remoção de ofício do servidor público e faça meras alegações genéricas acerca do interesse público na transferência, sendo imprescindível a indicação dos motivos concretos que ensejaram a modificação da lotação do servidor público, a fim de possibilitar o controle do ato administrativo e evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Poder Público.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.
2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020, STJ).

Destarte, como tanto o exame da Portaria nº 1166-S, de 01º/11/2022, quanto da motivação posterior apresentada pela autoridade coatora não permitem constatar que a Administração Pública Estadual tenha demonstrado a existência de pressuposto fático para a implementação da remoção de ofício especificamente do requerente, já que supostamente não teria sido observado os critérios para a escolha dos servidores públicos que foram remanejados, à luz do disposto no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, conclui-se ser ilegal o ato administrativo indicado como coator no
mandamus
,
emergindo
o direito líquido e certo do
impetrante
.

Por tais considerações, rogando máxima vênia ao eminente Relator e demais pares que perfilham o mesmo posicionamento,
acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a fim de conceder a segurança postulada
.

E é como voto.

1
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “
local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016,
o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais
, a contar de sua publicação.

BRUNO DE OLIVEIRA - NF. 3575136 - PEVV III;

CARLOS ALBERTO BATISTA - NF. 3149749 - PSME II;

DEYSO ALVES BITTENCOURT - NF. 3793672 – CTV;

JOSÉ DIAS RICAS - NF. 2989247 - PSMA I;

VALDELIR DO NASCIMENTO - NF. 362399 - PSMA I.
”

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5011541-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDELIR DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Inadequação da Via Eleita – Suscitada pela Autoridade Coatora

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Valdelir do Nascimento, Inspetor Penitenciário que exercia suas funções na Penitenciária Semiaberta de Cariacica - PSC, foi transferido, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA, localizada em Viana.

Com a alegação de violação ao seu direito líquido e certo, impetrou o presente Mandado de Segurança e formulou pedido de medida liminar para suspender o ato de transferência e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança no sentido de se proceder o “
restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem, Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC
” (página 11 da petição inicial, id 3804530).

Após o indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial (id 3819488), a Autoridade coatora, o Secretário de Estado da Justiça, nas informações prestadas no id 3879147, suscitou preliminar de inadequação da via eleita porque, em sua perspectiva, apesar do Impetrante defender a nulidade do ato por inobservância dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual n.º 46/94 (LCE 46/94), não juntou documento que:

“(...) comprova de forma pré-constituída comprova o descumprimento das condicionantes do art. 35, § 2º, da LCE nº 46/1994 (...).” (Página 02).

Nada obstante o argumento da Autoridade coatora, a petição inicial foi, sim, instruída com o documento (id 3804640) que representa o ato impugnado pelo Impetrante, isto é, a Portaria n.º 1166-S, de 01 de novembro de 2022, a qual trata da localização de servidores em Estabelecimentos Penais do Estado do Espírito Santo.

E a via eleita pelo Impetrante é adequada porque seu argumento se relaciona à ausência de motivação do ato que ensejou sua transferência, ato este que, defende, viola seu direito líquido e certo e, por isso mesmo, enseja a impetração do
mandamus
.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Autoridade coatora.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, peço vênia a Vossas Excelências para transcrever a Decisão na qual indeferi a medida liminar requerida pelo Impetrante (id 3819488):

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdelir do Nascimento em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, ato este concernente na transferência do Impetrante, que até então exercia suas funções de Inspetor Penitenciário na Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMA.

Na petição inicial (id 3804530) o Impetrante aduz que o ato coator (reproduzido no id 3804640) viola seu direito líquido e certo, uma vez que ‘
a movimentação da impetrante para outra penitenciária não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasou a transferência da servidora
’ (página 05,
sic
).

Ao final da petição inicial, o Impetrante sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção de medida liminar, já que, em sua perspectiva, demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo com a indicação do ato coator, bem assim que há perigo da demora, sobretudo porque possui uma filha que demanda cuidados especiais, os quais são divididos com sua ex-cônjuge, que:

‘(...) também trabalha de escala e as escalas de plantão dos dois já estava em sintonia para que sempre quando um estivesse de plantão o outro estaria de folga para ficar com a filha’ (página 10).

Com tais alegações, pugna pela concessão de medida liminar no sentido de ‘
suspender os efeitos da portaria nº 1166-S, de 01 de novembro de 2022, e, por conseguinte o restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem, Penitenciária Semiaberta de Cariacica – PSC
’ (página 11).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A concessão de liminar em Mandado de Segurança, conforme estabelece o inciso III do art. 7º da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), depende da demonstração de fundamento relevante e de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, somente, ao final deferida.

No caso dos autos o fundamento que seria relevante e, por isso, apto a justificar o deferimento da medida liminar postulada (requisito equivalente ao
fumus boni iuris
), seria a ausência da necessária motivação do ato administrativo que resultou na transferência da localização do Impetrante, servidor público que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

A ausência de motivação enquanto violadora do direito líquido e certo, ademais, já teria sido reconhecida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em diversas ocasiões, todas elas devidamente indicadas na petição inicial (conforme julgados citados nas páginas 06-08).

Ocorre que, a despeito dos julgados citados na petição inicial, também há entendimento neste TJES que proclama orientação em sentido contrário à pretensão do Impetrante – inclusive mais recente que aqueles por ele invocados –, como se vê, por exemplo, no seguinte aresto:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020). (Sem grifo no original).

A despeito de ter votado – e restado vencido – no julgado ora mencionado pronunciando conclusão ‘
no sentido da impossibilidade de haver fundamentação a respeito da remoção em ato posterior a sua realização
’ (conforme inteiro teor do Acórdão disponível na página de consultas de jurisprudência deste TJES), a citação do aresto é relevante para constatar que a questão trazida pelo Impetrante,
data venia
, não parece ser tão clara como se defende na petição inicial.

E é exatamente por esta razão, isto é, a existência de divergência de entendimento sobre o tema neste TJES, que examinei, mesmo em cognição sumária, o ato coator e, a partir desta análise, concluí que,
concessa venia
, o Impetrante não faz jus à concessão da medida liminar requerida na petição inicial.

Isso porque o ato coator aparenta estar motivado, como se depreende dos motivos declinados pela Autoridade coatora antes de proceder com a transferência do Impetrante (e de outros quatro servidores), in verbis:

‘
PORTARIA Nº 1166-S, de 01 de Novembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Incisos II e IV, da Constituição Estadual,
resolve
:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como 'local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades'.

LOCALIZAR
, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação. ” (Id 3804640)

Pela leitura dos ‘considerandos’ declinados pela Autoridade coatora, conclui-se – reitero, em cognição superficial – que o ato supostamente coator apresenta-se como motivado, com os fundamentos legais que autorizam a movimentação do servidor, inclusive com menção ao art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, que estabelece, dentre outras atribuições, a competência da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais para:

‘(...) realizar o controle quantitativo de pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais; coordenar o processo de distribuição do quadro de pessoal nos estabelecimentos penais.’

Ademais, ainda que se pudesse concluir pela relevância no fundamento indicado na petição inicial, a medida liminar mesmo assim não poderia ser concedida, haja vista,
data maxima venia
, a inexistência de demonstração do
periculum in mora
ou, em outras palavras, que ‘
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
’ (inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança).

No caso, não há nenhum documento nos autos que comprove a alegação de que o Impetrante possua filha com necessidades especiais que demanda compatibilidade de escala de carga horária com sua (Impetrante) ex-cônjuge.

Aliás, em consulta ao sistema do PJe foi possível constatar que o Impetrante já tentou, neste mesmo ano (2022), obstar sua transferência de localização relativa ao exercício de suas funções, ocasião em que não logrou êxito porque, dentre outros fundamentos, foi removido – como ocorre no caso dos autos – apenas dentro da Região Metropolitana da Grande Vitória, ou seja, não há prejuízo aparente que justifique suspensão liminar do ato apontado como coator. Cito, por oportuno, o julgado aqui referenciado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4.
A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

Assim, como não há, na cognição sumaríssima ora exercida, demonstração cabal da relevância do fundamento em que se assenta o pedido de urgência, bem como não há necessidade de intervenção urgente do Poder Judiciário no ato administrativo impugnado, outra alternativa não resta senão a de indeferir o pedido de urgência formulado pela Impetrante.

Do exposto, indefiro o pedido de liminar deduzido pelo Impetrante na petição inicial.”

A Decisão ora mencionada, em meu sentir, encontra-se devidamente fundamentada e possibilita a conclusão pela denegação da segurança, eis que, ao contrário do que sustenta o Impetrante, o ato de transferência exarado pela Autoridade coatora, ainda que sucintamente, se apresenta devidamente motivado, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo.

Do exposto, denego a segurança pleiteada na petição inicial em razão de não vislumbrar violação a direito líquido e certo.

Sem custas porque o Impetrante litiga sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, conforme previsão contida no art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5011541-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDELIR DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, li e agora ouvi com bastante atenção o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e, com a mais respeitosa vênia, vou manter a conclusão que externei inicialmente.

É importante acrescentar, apenas, que no voto que proferi inicialmente destaquei uma peculiaridade do caso concreto, isto é, no mesmo ano de 2022 – ano em que foi impetrado o
mandamus
em julgamento – o Impetrante já havia tentado anular anterior remoção levada a efeito pela Administração.

Na ocasião, ele também impetrou Mandado de Segurança contra ato do Subsecretario de Estado da Justiça do Estado do Espírito concernente na sua transferência (remoção), de ofício, do Centro de Detenção Provisória de Serra - CDPS para a Penitenciária Semiaberta de Cariacica - PSC.

Como naquele caso a Autoridade coatora não detinha prerrogativa de foro, o
mandamus
foi impetrado no Primeiro Grau de Jurisdição, de modo que, após Sentença de concessão da segurança e da interposição de recurso pelo Estado do Espírito Santo, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) reformou a Sentença para denegar a ordem pleiteada pelo Impetrante.

Impende ressaltar que no referido julgado a egrégia Segunda Câmara Cível
expressamente concluiu pela idoneidade da motivação empregada, naquele caso, pela Autoridade coatora
. Isto é, precisamente, o que se extrai da emenda do Acórdão, o qual peço vênia para citar:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2.
A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais
. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

O ato questionado pelo Impetrante no
mandamus
ora citado (no caso, a Portaria n.º 468-S, de 11 de junho de 2021), insta salientar, é exatamente idêntico ao questionado no Mandado de Segurança em julgamento (vide o id 2267598 daquele processo eletrônico), de modo que, neste caso, a motivação externada pela Autoridade coatora,
data venia
, também deve ser considerada idônea.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a despeito do julgado indicado no substancioso voto proferido pelo Desembargador Namyr, também possui entendimento segundo o qual é válida a remoção de ofício de servidor quando motivada pelo interesse público da Administração. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2.
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público
. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). (Sem grifo no original).

No caso, a nova lotação do Impetrante, como dito, é plenamente
justificada
pela “
necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público
”, até porque, conforme concluiu este mesmo egrégio Órgão Colegiado em julgado citado no voto anteriormente proferido:

(...)
a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
. (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, reitero,
concessa venia
, que a transferência do Impetrante para a Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA teve por base ato devidamente motivado, eis que “
alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
”.

Do exposto, rogando vênias à divergência, mantenho a conclusão inicial pela denegação da segurança.

É como voto.

=======================================================================================================

V O T O

Eminentes Pares, pedi novo retorno dos autos após ouvir os substanciosos e consistentes fundamentos declinados nos votos divergentes proferidos por Vossas Excelências.

Nada obstante, contudo, a contundência e a relevância dos votos divergentes, com a mais respeitosa vênia, vou manter a conclusão inicial de denegar a segurança postulada pelo Impetrante.

Isso porque, como já defendi anteriormente, em 2022, ano de impetração do presente
mandamus
, o Impetrante já havia questionado ato de remoção com redação idêntica à do ato coator questionado nestes autos.

No caso, aquele outro ato havia sido praticado pelo Subsecretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito e, após denegação da segurança por Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) manteve a conclusão externada no
decisum
ao entendimento de que aquele ato havia sido devidamente motivado. Neste sentido, a ementa do julgado em referência:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2.
A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais
. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível em 17.05.2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, esta peculiaridade destes autos, acaso mantido o entendimento da divergência,
data maxima venia
, implica em reconhecer que um ato praticado, no mesmo ano, pelo Secretário de Estado, carece de motivação, a despeito do anterior reconhecimento da idoneidade de idêntico ato praticado pelo Subsecretário.

Assim, embora reconheça a relevância do entendimento divergente, o qual, aliás, geralmente adoto quando atuo como Relator de Mandados de Segurança semelhante aos dos autos, existe peculiaridade no caso concreto que me impede concluir pela concessão da segurança.

Do exposto, sem maiores delongas, peço vênia à divergência para manter o voto inicialmente proferido, isto é, pela denegação da segurança,
data maxima venia
.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênias ao preclaro Relator para
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.